Tribunal: TJSP
Processo: 2312377-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Santo André contra decisão que, em execução fiscal para cobrança de tarifas e taxas referentes aos exercícios de 2016 e 2017, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, declarando extinta a execução fiscal em relação a "outras

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Santo André contra decisão que, em execução fiscal para cobrança de tarifas e taxas referentes aos exercícios de 2016 e 2017, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, declarando extinta a execução fiscal em relação a "outras taxas de prestação de serviços".
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e a necessidade de processo administrativo prévio para a constituição dos créditos tributários.
III. Razões de Decidir
3. As CDAs preenchem os requisitos legais, mencionando a origem da dívida e a fundamentação legal, conforme art. 2o, § 5o, inciso III, da LEF.
4. A emissão da fatura é suficiente para a constituição dos créditos, sendo desnecessário processo administrativo prévio, satisfazendo a notificação do lançamento. Não se verifica a ocorrência de fracionamento de crédito vedado pelo art. 100, § 8o, da CF.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: 1. As CDAs que instruem a execução fiscal são válidas e preenchem os requisitos legais. 2. Não é necessário processo administrativo prévio para a constituição dos créditos tributários objeto da lide.
Legislação Citada:
LEF, art. 2o, § 5o, inciso III; Lei 6.830/80, art. 3o; CTN, art. 202; CF/1988, art. 100, § 8o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2310161-88.2025.8.26.0000, Rel. Des. Erbetta Filho, 15a Câmara de Direito Público, j. 10/11/2025.